Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREMILINAR ACOLHIDA. USUCAPIÃO URBANA. UTILIZAÇÃO MISTA RESIDENCIAL COMERCIAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE EXCLUSIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. OPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, as ocorrências apontadas não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada.
2. Litigância de má-fé. No que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, não se vislumbrou na conduta processual da parte apelante quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser.
3. Inovação recursal. Nada obstante se trate de informação inerente ao estado de uma das partes recorrentes, o documento juntado pelos apelantes não foi objeto de análise pelo juízo e pela parte autora na primeira instância, tratando-se de inovação recursal. 3.1. Configura-se inovação recursal a adoção de documentos não passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazida, apenas nas razões de apelação.
4. A Constituição Federal brasileira prevê a usucapião especial urbana como modo de aquisição da propriedade. Aspectos como a segurança jurídica e a função social da propriedade também são objeto de orientações doutrinárias acerca do tema, bem como o Código Civil e a Lei 10.251/01 (Estatuto da Cidade).
5. Nada obstante as declarações constantes dos autos, não há comprovação bastante de oposição de qualquer dos apelantes à posse do imóvel pela parte autora com a finalidade moradia. 5.1. Não se extrai do conjunto probatório a informação de que os herdeiros tenham se reunido para permitir ou autorizar a parte autora a residir no imóvel. 5.2. O mero fato de parte do imóvel ser utilizada para o comércio, não é motivo impeditivo à prescrição aquisitiva, muito embora a parte tenha arcado com as despesas de IPTU, cujo ônus poderia ser encargo de qualquer pessoa interessada em utilizar esse imóvel, como de fato ocorreu quando o terreno foi locado para explorar o comércio.
6. Recurso conhecido e não provido.